Tribunal: TJDFT
Processo: 0754470-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754470-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAICA DE QUEIROZ BORGES AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Reestabelecimento do Fornecimento de Água – Plataforma consumidor.gov.br – Requerimento Prévio – Requisito de Admissibilidade da Inicial – Inafastabilidade da Jurisdição – Antecipação de Tutela Deferida Trata-se de Agravo de Instrumento movido contra Decisão por meio da qual foi ordenada a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual deverá a autora comprovar, sob pena de indeferimento da petição inicial, o prévio requerimento pela plataforma www.consumidor.gov.br, a fim de que comprovar a existência da pretensão resistida por parte do fornecedor demandado. A Decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “Nos termos do art. 1-A do Decreto no 8.573/2015, incluído pelo Decreto no 10.197/2020, em vigor desde 1o de março de 2020, “o Consumidor.gov.br é a plataforma digital oficial da administração pública federal direta, autárquica e fundacional para a autocomposição nas controvérsias em relações de consumo.” Destaco que, a despeito da data de entrada em vigor do aludido Decreto, a plataforma para autocomposição já está disponível para utilização. Dessa forma, em homenagem aos métodos alternativos de solução de conflitos, que ganharam grande relevância com a Emenda Constitucional 45/2004 e, mais recentemente, com o Código de Processo Civil de 2015 (art. 3o, § 3o), determino o sobrestamento do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual deverá a autora comprovar, sob pena de indeferimento da petição inicial, o prévio requerimento pela plataforma www.consumidor.gov.br, a fim de que comprovar a existência da pretensão resistida por parte do fornecedor demandado. Oportuno ressaltar que, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, a exigência de prévio requerimento administrativo não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), sendo necessário para que se possa demonstrar estar configurado o interesse de agir. “ Segundo a recorrente, a Decisão merece reforma por afastar o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Acrescentou que inexiste qualquer lei que imponha a obrigatoriedade de utilização da plataforma consumidor.gov.br. Reclama a urgência por ficar ainda mais tempo sem o fornecimento de água, serviço essencial. Nesse sentido, pede a concessão da antecipação de tutela, para determinar o prosseguimento do feito. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. O desatendimento da determinação para apresentação de emenda enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ouque apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinaráque o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o quedeve ser corrigido ou completado.Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial." "Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial;” Conforme previsto nos arts. 319 e 320, do mesmo Código, os requisitos da Inicial são: o juízo a que é dirigida, a qualificação das partes, os fatos e fundamentos jurídicos e o pedido, o valor da causa e a indicação das provas que a parte pretende produzir, bem como a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação. Nesse sentido, mostra-se exacerbado o indeferimento da petição inicial quando os documentos requisitados não são essenciais à propositura da ação. A obrigatoriedade de comprovação da utilização da plataforma Consumidor.gov.br não pode ser considerada como condição da ação, por ausência de fundamentação legal. Demais, o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal e no art. 3o do Código de Processo Civil, não exige o esgotamento das vias administrativas para obtenção da tutela jurisdicional requerida. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDICIONAMENTO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO À PRÉVIA RECLAMAÇÃO NO CONSUMIDOR.GOV.BR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que condicionou o ajuizamento da ação ao prévio requerimento pela plataforma Consumidor.gov.br, exigindo a comprovação da pretensão resistida por parte do fornecedor demandado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se é legal a decisão que condicionou o ajuizamento da ação ao uso prévio da plataforma Consumidor.gov.br; e (ii) se tal exigência configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. III. RAZÕES DE DECIDIR O Decreto no 8.573/2015, que regulamenta o Consumidor.gov.br, estabelece que o uso da plataforma é facultativo e não obrigatório para o consumidor. A exigência de sua utilização como condição para o acesso ao Judiciário carece de amparo legal. O art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura o direito de acesso à Justiça, não podendo ser imposta a necessidade de esgotamento de vias administrativas como condição para o exercício desse direito. O indeferimento da petição inicial com base na ausência de reclamação prévia viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme precedentes deste Tribunal. A decisão de primeiro grau, ao condicionar o prosseguimento do feito à prévia reclamação na plataforma, incorreu em erro, justificando-se sua reforma para garantir o andamento regular do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento provido. Decisão de primeiro grau reformada para determinar o prosseguimento do processo de origem sem a exigência de prévia reclamação no Consumidor.gov.br. Tese de julgamento: A utilização da plataforma Consumidor.gov.br é facultativa e não pode ser exigida como condição para o ajuizamento de ações judiciais. A exigência de prévia reclamação administrativa como condição para o acesso ao Judiciário viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CRFB/88). Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 5o, inciso XXXV; CPC/2015, art. 1.019, inciso I; Decreto no 8.573/2015. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1825917, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 29.02.2024; TJDFT, Acórdão 1776844, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 24.10.2023.” (Acórdão 1944719, 0733943-58.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Está presente, ainda, o risco de dano, porquanto o requerente corre o risco de ficar ainda mais tempo sem o fornecimento de serviço essencial, qual seja, a água. Vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e a urgência, requisitos legais para a concessão da tutela antecipada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela para determinar o prosseguimento do feito, sem a necessária apresentação de comprovante do prévio requerimento na plataforma www.consumidor.gov.br como requisito de admissibilidade da petição inicial. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento da medida ora deferida, dispensando-o das informações. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta de julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator